Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADAS.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende rediscutir o mérito da lide para reconhecimento do seu direito à inexigibilidade de repor ao erário os valores recebidos a título de adicional de insalubridade.

3. A ação foi ajuizada após a publicação do acórdão que definiu a Tese 1.009 do STJ; todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição; conforme se depreende do item 3 do acórdão, “in verbis”: “No presente caso, trata-se de erro operacional da administração, que realizou o pagamento quando não era devido, sujeitando-se à devolução. A recorrente sustenta que recebeu o adicional de boa-fé, o que não restou comprovado, até mesmo porque o pagamento a maior era de fácil constatação pela servidora, uma vez que a rubrica vinha expressa em seu contracheque. A própria autora tinha conhecimento de que era indevido o recebimento do valor, tanto assim que requereu a suspensão do pagamento correspondente, não fazendo sentido a pretensão de se apropriar do montante”.

4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.